Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. (AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)
3. Sem embargo da relação jurídica firmada entre as partes ostentar natureza consumerista, cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, conquanto seja deferida a inversão do ônus da prova, o que não se vislumbra na hipótese.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.